Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-94.2023.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-94.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI RIBEIRO TREVILATO - CPF: 018.802.811-04 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA MARANGON FONTINI - CPF: 025.507.539-17 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – TESE DEFENSIVA REJEITADA – A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS É UNICAMENTE DE DIREITO – PROCESSO INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONCLUSÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
SUELI RIBEIRO TREVILATO.

Embargos à Execução:

Opostos em face de

JOSIANE CRISTINA MARANGON.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelo apelante, sob o fundamento de que a Embargante/Apelante se limitou a infirmar alegações genéricas de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso.

No mais, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

Apelo
: Em suas razões, a Recorrente suscita o cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o Juízo singular deixou de intimar a Apelante para manifestar acerca da documentação apresentada pela Autora/Apelada, bem como deixou de oportunizar oitiva de testemunhas e produção de prova pericial contábil, diligência que defende ser imprescindível para a concreta aferição da procedência do cálculo apresentado pela Exequente/Recorrida.

Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente fatos e argumentos articulados pela parte Apelada, sem permitir à Embargante/Apelante, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa, sem oportunizar sobre extratos bancários, documentos juntados.

Sustenta que a falta de exaurimento da fase de instrução processual e a não produção da prova oral, a não oportunização de manifestar sobre documentos juntados, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas (ID. 233606170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
que
SUELI RIBEIRO TREVILATO
move em desfavor de
JOSIANE CRISTINA MARANGON FONTINI,
por entender que houve excesso de execução.

De acordo com narrado na inicial, as partes firmaram entre si uma transação comercial de compra e venda de uma
pickup
FIAT STRADA WORKING CD, CABINE DUPLA, ANO 2014/2015, PLACA QBX4848, CHASSI 310a20112378941, RENAVAN 01033424509, da qual resultou a emissão do cheque (ID. 115792601), no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o qual é objeto dos autos de
Execução principal –
processo n. 1001314-37.2023.8.11.0046.

A Embargante discorda da cobrança do referido valor na integralidade por entender que desse cheque, já pagou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 16/01/2023, fazendo jus ao abatimento deste valor.

Por sua vez, a Embargada apresentou a respectiva impugnação (ID 131095206), sustentando, em síntese, a ausência de fundamentos aptos a elidir a prova pré-constituída da existência da dívida, e, ao final, requer a improcedência dos Embargos.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela Recorrente. Essa sentença deu azo à interposição do vertente Apelo pela Executada/Recorrente.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois, segundo alega, lhe fora tolhido o direito à oitiva de testemunha e de produção de prova técnica pericial contábil para aferir, com certo grau de certeza, a procedência dos valores constantes no memorial descritivo apresentado pelo Banco Exequente/Apelado.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base somente o que fora apresentado pela Apelada, deixando de considerar os argumentos e o pleito da Apelante. Destaca que, ao deixar de oportunizar a produção de prova pericial, bem como a oitiva de testemunhas, o Juízo da causa infringiu aos princípios do contraditório em ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerente/Apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Defende a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia contábil e de oitiva de testemunhas para a aferição concreta dos fatos e circunstâncias do caso concreto.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, não prospera sua pretensão recursal.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024